Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-81.2021.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000832-81.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO - CPF: 059.379.441-94 (APELANTE), MIROSMAR DIAS VILLA - CPF: 069.246.351-80 (APELANTE), ROSANGELA DO CARMO NOVAIS - CPF: 936.459.531-91 (APELANTE), FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO - CPF: 059.379.441-94 (APELADO), MIROSMAR DIAS VILLA - CPF: 069.246.351-80 (APELADO), ROSANGELA DO CARMO NOVAIS - CPF: 936.459.531-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA CONFUGURA BIS IN IDEM. PRECEDENTES STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
. TESE EM COMUM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário com agravo 666.334-AM, firmou entendimento, em repercussão geral, no sentido de que “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

2. C
abe ressaltar que a condição de usuário de drogas, por si só, não isenta o réu da responsabilização pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que é comum aqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de obtenção de recursos para sua subsistência, mas também para manutenção do próprio vício. Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado nº 3 desta Corte de Justiça, segundo o qual "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público, Mirosmar Dias Villa, Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo e Rosangela do Carmo Novais contra decisão proferida pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou:

1) Mirosmar Dias Villa
por tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, mais 200 (duzentos) dias-multa fixados no mínimo legal; tendo sido convertida em duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução.

2) Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo
por tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, mais 200 (duzentos) dias-multa fixados no mínimo legal; tendo sido convertida em duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução.

3)

Rosângela do Carmo Novais
por tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, mais 200 (duzentos) dias-multa fixados no mínimo legal; tendo sido convertida em duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução.

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
1) Mirosmar Dias Villa
: desclassificação do tráfico para consumo pessoal (ID 235034938);
2) Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo
: desclassificação do tráfico para consumo pessoal;
3)

Rosângela do Carmo Novais:
desclassificação do tráfico para consumo pessoal. (ID 235034941). Enquanto o
Ministério Público
pugna pela

readequação dosimétrica na pena de Mirosmar Dias Villa, Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo e Rosângela do Carmo Novais (ID 235034913).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 235034937, 235034944, 235034946, 235034947).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento dos recursos e desprovimento das irresignações (ID 247216179).

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA ELEVAR A PENA-BASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO EM COMUM DE FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO, ROSÂNGELA CARMO NOVAIS E MARIOSMAR DIAS VILLA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que os réus foram flagrados com diversas porções de maconha, cocaína, plantas de maconha e valores em espécie, indicando o tráfico de drogas.
Mirosmar
teria agredido fisicamente e ameaçado a vítima Vânia, enquanto
Fernanda
e
Rosângela
ameaçaram a vítima Valdirene, irmã de Vânia.

Para melhor análise acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a
denúncia
:

“
FATO 01
– TRÁFICO DE DROGAS Consta do incluso Inquérito Policial que, em data e horário incertos, nos anos de 2020 e início de 2021, em residências particulares, na Rua São Salvador, nº 712, Bairro Jardim Popular e Rua Brasília, nº 812, Bairro Jardim Popular, ambas neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados MIROSMAR DIAS VILLA, FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO e ROSÂNGELA DO CARMO NOVAIS, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, vendiam/guardavam/tinha em depósito/traziam consigo uma porção de 19,61 g de maconha; uma porção de 3,31 g de maconha, uma porção de 2,78 g de maconha e 10 unidades de plantas de Maconha, bem como uma porção de 6,46 g de Cocaína, uma trouxinha de 0.48 g de Cocaína e uma porção de 4,81 g de Cocaína, dispostos em diversos meios de armazenamento, conforme laudo de constatação da POLITEC (fls. 91 – 97/IP ID 60717370) e auto de apreensão.

FATO 02
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Ressai que, nas circunstancias de tempo e local mencionados no FATO 01, os denunciados MIROSMAR DIAS VILLA, FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO e ROSÂNGELA DO CARMO NOVAIS, previamente ajustados, atuando com unidade de desígnios, consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecente.

FATO 03
– LESÃO CORPORAL Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 13h00min, na Rua Brasília, s/nº, casa laranja, Bairro Jardim Popular, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, MIROSMAR DIAS VILLA acompanhado de um homem não identificado, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de VANIA COELHO DE OLIVEIRA, à medida que lhe desferiram socos e golpes de canivete, causando-lhe diversas lesões e escoriações.

FATO 04
– LESÃO CORPORAL Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2021, logo após o FATO 03, em Rua São Salvador, em casa com cerâmica no muro, próximo a antiga máquina pavão, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, MIROSMAR DIAS VILLA acompanhado de um homem não identificado, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de VANIA COELHO DE OLIVEIRA., conforme auto de exame de corpo de delito de fls. 33.

FATO 05
– LESÃO CORPORAL Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2021, seguidamente ao FATO 03 e FATO 04, em Rua Brasília, s/nº, casa laranja, Bairro Jardim Popular, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, MIROSMAR DIAS VILLA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de VANIA COELHO DE OLIVEIRA, à medida que lhe enforcou e tentou quebrar seu dedo.

FATO 06
– AMEAÇA Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local dos FATOS 03, 04 e 05, o denunciado MIROSMAR DIAS VILLA, acompanhado de um homem não identificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, a vítima VANIA COELHO DE OLIVEIRA , de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 07
– AMEAÇA Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo do FATO 04, em residência situada a Rua Brasília, Bairro Jardim Popular, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, as denunciadas, FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO e ROSÂNGELA DO CARMO NOVAIS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçaram, com palavras, a vítima VALDIRENE COELHO DE OLIVEIRA, de lhe causar mal injusto e grave.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do caderno investigativo, a polícia militar foi solicitada no hospital municipal desta urbe, devido ao fato de ter dado entrada naquele plantão, uma mulher com algumas escoriações, sendo que a mesma estaria transtornada falando coisas sem nexo, aparentando estar embriagada ou sob efeito de drogas. Diante de tais informações, os policiais militares deslocaram-se até o local, onde encontraram VANIA, que relatava ter sido agredida por um homem e uma mulher brancos na casa de outro homem de alcunha MANDRAKE, prosseguindo relatando os fatos de forma conturbada. Ocorre que, enquanto era confeccionado o Boletim de Ocorrência nº 2021.30391, a polícia militar recebeu outra ligação dando conta de que uma mulher teria sido agredida e ao chegar ao local dos fatos encontraram VANIA novamente, sendo que desta vez a mesma acompanhou a guarnição da polícia para relatar melhor os fatos. Em depoimento prestado na delegacia (fls. 14 – 16/IP ID 60717351) VANIA esclareceu que é usuária de pasta base de cocaína há cerca de vinte anos, e que por volta das 08h:00min da data dos fatos, estava em sua casa, em companhia de sua amiga conhecida por “NETE” fazendo uso de cocaína, sendo que esta amiga saiu dizendo que buscaria mais do entorpecente, retornando afirmando “os meninos tão vindo aí pra trazer uma amostra”, seguidamente, VANIA afirmou estar dentro de sua residência quando sentiu um forte golpe na nuca, e olhou para trás vendo que o homem que vende drogas, conhecido por “Mandraque” estava ali, acompanhado de outro homem não identificado, estes perguntavam onde estava VALDIRENE, pois ela estaria devendo para eles, momento em que VANIA respondeu que não sabia das dívidas de sua irmã, neste instante “Mandraque” teria começado a desfechar socos na declarante, enquanto o outro homem desferiu-lhe golpes de canivete, além disso MIROSMAR, também teria arremessado seu celular contra o chão, danificando-o totalmente. Posteriormente VANIA afirma que permaneceu em sua residência na companhia da amiga NETE, que chamou a vítima para ir até a residência de “Mandraque” conversar a respeito do ressarcimento do celular, seguidamente as duas teriam se dirigido até o local, onde novamente foi agredida pelo denunciado e o homem em sua companhia até desmaiar e acordar já no hospital. Seguidamente VANIA teria retornado para casa, após falar com os policiais no hospital, e ao entrar no banheiro percebeu que “Mandraque” encontrava-se novamente em sua residência, e que a pegou pelo pescoço, jogou-a em cima da cama e tentou quebrar seu dedo, momento em que ela conseguiu escapar e correu para a casa de sua irmã VALDIRENE. Ressalta-se que durante todo o momento do ocorrido, o denunciado ameaçava a vítima de morte. Em depoimento prestado na delegacia (fls. 17 – 18/IP ID 60717351), a irmã de VANIA, a Sra. VALDIRENE, alegou ter sido ameaçada por FERNANDA, convivente de “MANDRAQUE” e pela mãe desta, conhecida como ROSE, elucidando que as mesmas chegaram em sua residência proferindo xingamentos em direção a vítima e dizendo “nós já demos um salve na sua irmã, ela está lá morre não morre e se você não até oito hora da noite, a próxima vai ser você” e ainda “dar um salve e vamos fazer pior que nós fez com sua irmã” e que o motivo de tais ameaças seria uma dívida, decorrente da obtenção de entorpecentes pela vítima com as increpadas. Após cerca de dez minutos do ocorrido, sua irmã VANIA, teria chegado a sua casa alegando que “Mandraque” tentou matá-la.

Ademais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados
MIROSMAR DIAS VILLA, FERNANDA BEATRIZ NOVAIS BORTOLOZZO e ROSÂNGELA DO CARMO NOVAIS
logrou-se êxito em localizar uma porção de 19,61 g de maconha formando embalagem do tipo "trouxa"; uma porção de 3,31 g de maconha acondicionada no interior de um tubo transparente, fechado por tampa roscável, também transparente, uma porção de 2,78 g de maconha, juntamente com 04 (quatro) fragmentos de bitucas de cigarros artesanais, ambos estavam no interior de um copo de louça de cor predominante preto e branco, embalado por uma sacola plástica transparente e 10 unidades de plantas de Maconha, bem como uma porção de 6,46 g de Cocaína na forma de pó e grânulos, uma trouxinha de 0.48 g de Cocaína e uma porção de 4,81 g de Cocaína dispostos em 02 (dois) pedaços de plásticos transparentes, recortados, apresentando resquícios de sujidades de tonalidades amareladas impregnados nos mesmos. A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pela Portaria nº 22/2021 (fls. 04 – 06/IP – ID 60717349), Boletim de Ocorrência nº 2019.297513 (fls. 07 – 09/IP – ID 60717350),Termo de declaração da vítima VANIA (fls. 14 – 16/IP ID 60717351), Termo de declaração da vítima VALDIRENE (fls. 17 – 18/IP ID 60717351), Termo de reconhecimento fotográfico (fls. 24 – 27/IP ID 60717351), Termo de Apreensão (fls. 52 – 53/IP ID 60717358), Termo de Depoimento dos policiais (fls. 56 – 57/IP ID 60717360 e fls. 58 – 59/IP ID60717361), Termos de Depoimentos dos Increpados (fls. 103 – 104/IP ID 60717372), (fls. 106 – 109/IP ID 60717373) e (fls. 110 – 112/IP ID 60717374), Exame de corpo de delito da vítima VANIA (fls. 33 – 38/IP ID 60717352), Laudo de Constatação da POLITEC (fls. 91 – 97/IP ID 60717370) e Relatório nº 2021.12.205 (fls. 138 – 140/IP – ID 60717385). Ha indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista as provas angariadas aos autos.” (sic).

Após a devida instrução processual, o juiz julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou Mirosmar Dias Villa, Fernanda Beatriz Novais Bortolozzo e Rosângela do Carmo Novais pelo delito de tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Recurso Ministerial

O pleito ministerial insurge quanto a fração máxima de 2/3 (dois terços) aplicada para a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e requer a alteração do
quantum
fixado para o mínimo legal (1/6) (um sexto).

De acordo com o dispositivo legal mencionado, nos delitos definidos nos
caput
e § 1º do art. 33 da referida lei, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, o eminente Magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da referida causa de diminuição e aplicou a fração de dois terços (2/3), minimizando a pena dos réus.

Entretanto, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a causa de diminuição seja aplicada no patamar mínimo de um sexto (1/6), considerando as circunstâncias do caso concreto, como a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

No entanto, verifica-se da sentença que a natureza e quantidade de drogas foi utilizada na primeira fase dosimétrica como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual, não é possível a utilização de tais critérios também na terceira fase, o que caracterizaria
bis in idem
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário com agravo 666.334-AM, firmou entendimento, em repercussão geral, no sentido de que “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”

Ainda, ao examinar a jurisprudência pátria sobre o tema, especialmente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o entendimento consolidado é no sentido de que a diminuição da pena, no caso do tráfico privilegiado, deve ser fixada em dois terços (2/3), salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.

Portanto, de acordo com entendimento jurisprudencial firmado, não é possível a utilização da natureza e quantidade de drogas na primeira e terceira fase da dosimetria, razão pela qual, o recurso ministerial não merece provimento.

Razões da defesa

Tese em comum

Desclassificação do tráfico para consumo pessoal

Conforme bem delineado na sentença impugnada, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram inequivocamente o envolvimento dos recorrentes com o comércio ilícito de entorpecentes, inviabilizando a pretendida desclassificação para a conduta de usuário prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

De fato, o contexto fático em que se deu a apreensão das drogas, divisão em porções, existência de invólucros para acondicionamento, plantação de maconha e apreensão de quantia em dinheiro não justificada, configura circunstâncias típicas da mercancia de entorpecentes.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a condição de usuário de drogas, por si só, não isenta o réu da responsabilização pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que é comum aqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de obtenção de recursos para sua subsistência, mas também para manutenção do próprio vício.

Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado nº 3 desta Corte de Justiça, segundo o qual "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Cumpre ressaltar, ainda, que apesar da alegação dos apelantes de serem usuários, não houve comprovação desta condição por meio de provas robustas e idôneas, ônus que lhes incumbia, mas tão somente alegações desprovidas de lastro probatório.

Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, inquestionados pelas Defesas e revestidos de fé pública, corroboram os indícios da prática da traficância pelos réus.

Assim, diante do sólido acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de lastro para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção do
decisum
combatido.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito, as
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025